Tribunal: TJDFT
Processo: 0717495-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DAS DESPESAS E DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos alimentandos contra decisão que fixou alimentos provisórios em 200% do salário-mínimo, metade para cada alimentando, no âmbito de Ação de Alimentos. Os agravantes pleiteiam a majoração para 40% da renda bruta do alimentante, com base em despesas mensais superiores a R$ 16.000,00, especialmente em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA, nível III, do alimentando menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais e fáticos para a majoração dos alimentos provisórios fixados na origem, considerando as necessidades dos alimentandos e a capacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de prestar alimentos aos filhos menores decorre do artigo 229 da Constituição Federal e do artigo 1.703 do Código Civil, devendo a obrigação alimentar observar a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. No caso concreto, os documentos apresentados pelos agravantes não comprovam de forma idônea as despesas alegadas, tampouco demonstram de maneira robusta a real capacidade financeira do alimentante, sendo as informações lastreadas apenas em prints e declarações unilaterais.
5. A existência de outros dois filhos menores do alimentante deve ser considerada para aferição de sua capacidade contributiva, especialmente na ausência de elementos que atestem a prestação ou não de alimentos a esses dependentes.
6. A situação financeira da genitora, pessoa saudável, com formação superior e residência na casa de familiares, bem como sua recente viagem internacional, evidencia a necessidade de dilação probatória para averiguação de sua efetiva capacidade contributiva.
7. A majoração dos alimentos provisórios exige prova concreta e adequada da probabilidade do direito e do risco de dano ou de ineficácia do provimento final, o que não restou demonstrado pelos agravantes, motivo pelo qual se impõe a manutenção da decisão recorrida até a conclusão da instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de alimentos provisórios deve observar a necessidade dos alimentandos e a possibilidade do alimentante, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. A majoração do percentual de alimentos provisórios demanda prova inequívoca da insuficiência do valor arbitrado e da efetiva capacidade financeira do alimentante.
3. A existência de outros dependentes do alimentante deve ser considerada na fixação da verba alimentar, respeitando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. A ausência de demonstração concreta das despesas excepcionais impede a alteração do quantum fixado em sede de tutela de urgência.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.703; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 13.05.2019, DJe 20.05.2019; TJDFT, Acórdão 1669691, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 28.02.2023; TJDFT, Acórdão 1438838, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 19.07.2022.